Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-02.2020.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000344-02.2020.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOZILDO FAGUNDES CUNHA

Advogado(s)
:
MIRIAN GOMES DOS SANTOS, EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO PRAZO E À FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – INEXISTÊNCIA – DECISÃO CLARA, COERENTE E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – VIA INADEQUADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Inexiste obscuridade quando a decisão monocrática estabelece de forma clara e objetiva os critérios de restituição dos valores pagos, sendo plenamente exequível.

A irresignação da parte embargante quanto à aplicação da Lei nº 11.795/2008 revela mero inconformismo com a solução adotada, caracterizando pretensão infringente incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000344-02.2020.8.05.0009
, em que figuram como apelante
JOZILDO FAGUNDES CUNHA
e como apeladas
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
à unanimidade
,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se
inalterada a decisão monocrática embargada
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V